Tribunal: STF
Processo: Rcl 70588
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por J. P P. contra o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo — TJSP.



    A defesa técnica narra que a parte reclamante responde ao Processo 1500023-88.2019.8.26.0620 pelo crime previsto no art. 241-A do Estatuto da Criança e do Adolescente.



    Sustenta, em síntese, que a autoridade reclamada afastou a incidência da Súmula Vinculante 393.



    Ao final, requer:



    a) Seja deferida a liminar para suspender os efeitos das decisões proferidas pelo TJSP e STJ, que afastaram a aplicação da Súmula Vinculante 393; 



    b) Os benefícios da Justiça Gratuita ao Reclamante; 



    c) Sejam requisitadas informações das autoridades reclamadas, que as prestarão no prazo de dez dias, conforme dispõe o art. 989, I, do CPC; 



    d) Seja dada vista do processo ao Ministério Público, por cinco dias, após o decurso do prazo para informações, conforme dispõe o art. 991 do CPC; 



    e) Seja julgada procedente a presente reclamação, determinando-se a nulidade das decisões proferidas pelo TJSP e STJ, que afastaram a aplicação da Súmula Vinculante 393, com o consequente envio do processo à Justiça Federal, conforme o entendimento consolidado deste Egrégio Supremo Tribunal Federal (doc. 1, pp. 4-5).



    Os autos foram a mim distribuídos em 13/8/2024 (doc. 70).



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é manifestamente inadmissível.



    O art. 102, I, l, da Constituição Federal estabelece competir ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões.



    Por sua vez, o art. 988 do Código de Processo Civil — CPC enumera as hipóteses de cabimento da reclamação, nestes termos:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    Com efeito, a parte reclamante alega o descumprimento da Súmula Vinculante 393. Ocorre que não existe Súmula Vinculante de número 393.



    Conforme disciplina o art. 330, I, do CPC, a petição inicial será indeferida quando for inepta:



    Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:



    I - for inepta;



    [...].



    § 1º Considera-se inepta a petição inicial quando:



    I - lhe faltar pedido ou causa de pedir;



    II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;



    III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;



    IV - contiver pedidos incompatíveis entre si.



    Nesse sentido, registro as considerações de Luiz Rodrigues Wambier e Eduardo Talamini:



    O indeferimento da petição inicial efetivamente ocorrerá, nos termos em que dispõe o art. 330, nas seguintes hipóteses:



    a) Quando a inicial for inepta. Inepta é uma petição inicial incompreensível, ininteligível, que não permite ao réu defender-se e (ou) da qual é impossível extraírem-se os limites em que a jurisdição deverá atuar. O conceito de inépcia está, de um modo ou de outro, relacionado com o pedido, que é o elemento nuclear da petição inicial. Sua falta, sua deficiência intrínseca ou sua incongruência extrínseca afetam a própria essência dessa peça processual (Curso Avançado de Processo Civil: cognição jurisdicional (processo comum de conhecimento e tutela provisória). vol. II. São Paulo: Thomson Reuters, 17. ed. rev. atual., ampl. 2018. pp. 109-10 – grifos no original).



    É, portanto, insanável o vício da petição inicial, o que não permite nem mesmo a sua emenda.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator